Tribunal: TJBA
Processo: 8022585-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022585-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL HENRIQUE BARCO

Advogado(s)
:
CLAUDIO CAIRO GONCALVES, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR ATÉ PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, §4º, DO CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que reconheceu a incompetência do Juízo da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA e preservou, com fundamento no art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos de liminar possessória até manifestação do Juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado: (i) incorreu em omissão ao não declarar a nulidade do julgamento monocrático fora das hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) deixou de enfrentar dez argumentos suscitados para cassar a liminar possessória; (iii) apresenta contradição em relação ao art. 64, § 4º, do CPC e ao entendimento do STF sobre conservação dos atos do juízo incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade, assentando que eventual erro procedimental no julgamento monocrático, restou superado pelo julgamento colegiado do agravo interno, entendimento que se harmoniza com precedentes do STJ.

4. A não apreciação dos argumentos sobre a cassação da liminar decorre da opção jurisdicional fundamentada de reservar a análise ao juízo competente, em consonância com a regra do art. 64, §4º, do CPC.

5. A interpretação adotada pelo acórdão embargado está em consonância com o espírito da lei e com a jurisprudência dominante sobre o tema, que prestigia a conservação dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

6. O poder geral de cautela autoriza a modificação imediata dos atos decisórios quando presentes os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida.

7. O decisum embargado concluiu que, na espécie, não se verifica “a imprescindibilidade de imediato exame da matéria que cabe ao juízo prevento apreciar”. O inconformismo da parte com essa conclusão não caracteriza vício sanável pela via dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

8. A suposta contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a lei ou precedente jurisprudencial, não configura vício intrínseco da decisão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

__

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64 § 4º; 932; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 850.933, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 02.05.2017; STJ, AgInt no REsp 1.976.760/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1.875.657/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.622.093/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em que figura como Embargante
RAFAEL HENRIQUE BARCO
e Embargado
JOSE RAUL ALKMIM LEAO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA